Tribunal: TJSP
Processo: 2154047-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIIBLIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. ART. 12, §2o DA LACP.
1. Buscam os agravantes reformar a r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo determinou o prosseguimento da execução provisória das "astreintes" fixadas em sentença proferida em sede de ação civil pública ambiental, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIIBLIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. ART. 12, §2o DA LACP.
1. Buscam os agravantes reformar a r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo determinou o prosseguimento da execução provisória das "astreintes" fixadas em sentença proferida em sede de ação civil pública ambiental, e determinou a penhora "on line" pelo sistema Bacen Jud.
2. Prevalência de regra especial do microssistema das tutelas coletivas em detrimento do regramento geral estabelecido pelo Código de Processo Civil, por força do princípio da "lex posterior generalis non derogat priori speciali" e do art. 2o, §2o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
3. Impossibilidade de execução provisória das "astreintes" em face de expressa proibição legal contida no art. 12, §2o da Lei federal 7.347/85.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154047-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que são agravantes SÉRGIO
PASCOATE e SÉRGIO PASCOATE FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154047-34.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 2/9
Voto no 36884
Processo 2154047-34.2019.8.26.0000
Agravante: Sérgio Pascoate e Sérgio Pascoate Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Juliana Moraes Corregiari Bei
Comarca de Jandira
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
IMPOSSIIBLIDADE
DE
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE ASTREINTES. ART. 12, §2o DA LACP.
1. Buscam os agravantes reformar a r. decisão por meio da qual o
DD. Magistrado a quo determinou o prosseguimento da execução
provisória das “astreintes” fixadas em sentença proferida em sede
de ação civil pública ambiental, e determinou a penhora “on line”
pelo sistema Bacen Jud.
2. Prevalência de regra especial do microssistema das tutelas
coletivas em detrimento do regramento geral estabelecido pelo
Código de Processo Civil, por força do princípio da “lex posterior
generalis non derogat priori speciali” e do art. 2o, §2o da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro.
3. Impossibilidade de execução provisória das “astreintes” em face
de expressa proibição legal contida no art. 12, §2o da Lei federal
7.347/85.
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO PASCOATTE e SÉRGIO PASCOATTE FILHO contra a r. decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154047-34.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 3/9
primeira instância, de fls. 23/26 e 27, por meio da qual a DD.
Magistrada "a quo" rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório
de sentença oposta contra o Ministério Público de São Paulo,
determinando
o
prosseguimento
da
execução
das
astreintes
(impostas pelo descumprimento de ordem judicial) com a realização
de penhora de valores pelo sistema BacenJud.
Sustentam os agravantes que a presente decisão
refere-se à execução provisória das astreintes fixadas na sentença
da ação civil pública ajuizada para reparação e dano ambiental pelo
r. Juízo a quo, no valor de R$ 1.000,00 por dia, limitadas a
R$3.000.000,00. Aduzem que referida multa não pode ser executada
provisoriamente, em face da inaplicabilidade da Tese 743 do STJ e
por força do disposto no art. 12, §2o da Lei federal no 7.347/85, que
constitui regramento específico a ser observado no caso presente. E
ainda, arguem que a exigibilidade deve se manter suspensa até o
trânsito em julgado da decisão judicial, muito embora devida desde o
descumprimento da ordem judicial, que deve ser comprovado pela
parte exequente
e que não restou demonstrado pela parte
agravada.
Defendem que, juntamente com o correu Egon
János Szenttamásy, vêm se empenhando no cumprimento da
obrigação de retirada do passivo ambiental do imóvel de sua
propriedade e que o cumprimento integral da obrigação não se deu
em razão da complexidade das medidas a serem adotadas.
Dizem, outrossim, que a multa exequenda atingiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154047-34.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 4/9
montante excessivo (R$ 3.000.000,00), deixando de observar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, prejudicando o
próprio cumprimento da obrigação de reparação ambiental. Aduzem,
no mais, que a manutenção da decisão agravada causar-lhe-á dano
material e psicológico irreparáveis, além de implicar risco de dano
processual e dano ao meio ambiente.
Requereram a concessão de efeito suspensivo em
sede de liminar e, a final, o provimento do recurso.
A fls. 120/123 foi deferido o pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado, instruído com a contraminuta, com informações do r.
Juízo a quo e com parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando no
sentido do desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de
instrumento.
2.
Inicialmente anoto que o âmbito estrito
do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154047-34.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 5/9
questões deduzidas nos autos senão tão-somente a referente à r.
decisão atacada, de forma a impedir a supressão de um grau de
jurisdição em atenção ao duplo grau.
O mérito recursal, deste modo, restringe-se ao
espaço de cognição respeitando aos requisitos para o
prosseguimento do cumprimento provisório da sentença no tocante à
exigência das astreintes fixadas no curso da ação civil pública. Estas
premissas introduzem os parâmetros que hão de dar o suporte para
que a r. decisão recorrida mereça ser reformada.
3.
Na hipótese dos autos, constato tratar-
se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da
ação civil pública, submetida, portanto, ao regramento trazido pela
Lei
federal
o
7.347/85,
porquanto
aplicável
o
critério
da
especialidade das normas (em detrimento ao regramento geral
estabelecido pelo Código de Processo Civil).
De fato, a regra especial prevalece sobre a geral
(Código de Processo Civil), pelo princípio da lex posterior generalis
non derogat priori speciali. E, nos termos do art. 2o, §2o da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro: “A lei nova, que estabeleça
disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei
anterior.”
De rigor, assim, a prevalência da expressa
previsão legal que condiciona a execução das astreintes ao trânsito
em julgado da sentença de mérito, não obstante seu cômputo dê-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154047-34.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 6/9
desde o descumprimento da obrigação imposta, nos limites da
fixação judicial.
Confirmo, portanto, a liminar deferida a fls.
120/123, na medida em que, como nela assentado, a suspensão da
decisão agravada, fundamentou-se na demonstração do perigo de
superveniência de dano de difícil e incerta reparação da parte
agravante, em razão da vultuosidade do valor exequendo, bem como
em razão da plausibilidade do direito reclamado, pois, de fato, o
regramento específico do microssistema das tutelas coletivas ditado,
no presente caso, pelo art. 12, §2o1 da Lei federal no 7.347/85, ao
prescrever que “a multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o
trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que
se houver configurado o descumprimento”, deve prevalecer ao regramento
geral estabelecido pelo Código de Processo Civil, de modo que não se
mostra plausível a execução das astreintes antes do trânsito em
julgado da decisão condenatória dos agravantes.
Destaco precedentes desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA ASTREINTE. PLEITO DE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
ACOLHIDO NO PROCESSO 1002397-20.2015.8.26.0477. Multa diária fixada
em v. acórdão proferido na fase de conhecimento, ainda não transitado
em julgado. Insurgência do Ministério Público contra r. decisão que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, julgando-a extinta.
Execução das astreintes que dependem de sentença transitada em
julgado, sendo inviável a instauração do incidente de cumprimento
provisório para execução da multa diária. r. Sentença no processo
principal que ainda não transitou em julgado.
Manutenção da r. sentença extintiva do cumprimento provisório. APELO
1 LACP, Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão
sujeita a agravo. § 2o A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da
decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154047-34.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 7/9
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível no 0008780-60.2017.8.26.0477, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, dj. 31.07.2019)
grifei
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MULTA DIÁRIA Sentença de
procedência que confirmou decisão que determinou a aplicação de multa-
diária, em face de pretenso descumprimento, pelo ente público, de tutela
de urgência Pretensão à pronta exigibilidade de “astreintes”, por meio de
execução
provisória
da
sentença
Inviabilidade
Título
inexequível
Constatação, de ofício, de carência da ação (ausência de interesse de agir). -
De ofício, extinguem-se os processos (incidente de cumprimento provisório
e respectivos embargos à execução), restando prejudicada a apelação, com
observação (TJSP, Apelação 1004055-93.2016.8.26.0655, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Spoladore Dominguez, dj. 19.06.2019) grifei.
Agravo de Instrumento
Ação Civil Pública
Astreintes
Execução
provisória Inadmissibilidade Aplicação do artigo 12, §2.o da Lei n.o
7.347/1985 Prevalência da norma especial sobre a geral Recurso
provido.
(TJSP, Agravo de instrumento no 2252956-48.2018.8.26.0000, 2a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Luciana Bresciani, dj. 08.02.2019) grifei.
Nesse sentido encontra-se precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
MULTA COMINADA LIMINARMENTE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 12, § 2o. DA LEI 7.347/1985.
AGRAVO INTERNO DO PRESENTANTE MINISTERIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. A execução provisória de multa cominatória em Ação Civil Pública é
expressamente vedada pelo art. 12, § 2o. da Lei 7.347/1985 (AgRg no
REsp. 1.426.875/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
10.3.2015; EDcl no AgRg no REsp. 756.224/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154047-34.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 8/9
SANSEVERINO, DJe 4.10.2011).
3. O agravante não trouxe argumentos suficientes para afastar a
aplicação do dispositivo legal, que sequer é tratado em suas razões
recursais, as quais se limitaram a transcrever ementas de julgados sem,
contudo, promover uma análise cotejada das circunstâncias fáticas e
explicar o porquê da inaplicabilidade do art. 12, § 2o. da Lei 7.347/1985.
4. Agravo Interno do Presentante Ministerial a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no ARESP no 810019/GO, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, dj. 25.10.2018) grifei.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 12, § 2o, LACP.
1 - Contagem em dobro do prazo recursal quando os litisconsortes tenham
diferentes procuradores (art. 191 do CPC).
2 - A exigibilidade da multa cominada liminarmente em ação civil pública
fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão final favorável ao
autor (art. 12, § 2o, da Lei 7.347/85).
3 - Decisão embargada reconsiderada e agravo interno provido.
(STJ, EDCl no AgRg no REsp no 756.224/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, dj. 27.09.2011) grifei.
Desta
feita,
considerando
a
presença
dos
elementos ensejadores para a concessão do efeito suspensivo à
decisão agravada, bem como prar sua reforma, imperioso o
acolhimento do pedido recursal feito pelos agravantes, a fim de
obstar o prosseguimento da execução provisória das astreintes,
devendo ser assim mantido até o trânsito em julgado da decisão
judicial do título condenatório proferido em sede de ação civil
pública.
4.
Por derradeiro, a fim de evitar a
oposição de embargos declaratórios, assento que a matéria encontra-
se devidamente prequestionada, de vez que suficiente que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154047-34.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 9/9
dispensada, assim a enumeração dos dispositivos legais invocados
pelas partes, consoante posicionamento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18.04.2006).
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR